Tribunal: CARF
Processo: 10314.720033/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
ARBITRAMENTO. NÃO CABIMENTO.
Não tendo sido descaracterizada nem desclassificada a escrituração da autuada, correto o procedimento fiscal de adotar, para fins dos lançamentos realizados, o regime de tributação assumido pela contribuinte, no caso, o Lucro Real nos termos do art. 24, da Lei no 9.249, de 1995.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO. RETROAÇÃO. POSSIBILIDADE. Lei no 14.689/2023 c/c com o art. 106, II, c, do CTN.
A conduta que tenha a finalidade de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador, obtendo-se como resultado, a redução ou a supressão de tributo, está sujeita à multa qualificada aplicada sobre a totalidade ou diferença do tributo omitido.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Aplicação da Súmula CARF 108. - Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. ADMINISTRADOR.
Os administradores ou gerentes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720033/2017-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.845 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
NOBELPACK EMBALAGENS E LOGÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
ARBITRAMENTO. NÃO CABIMENTO.
Não tendo sido descaracterizada nem desclassificada a escrituração da
autuada, correto o procedimento fiscal de adotar, para fins dos
lançamentos realizados, o regime de tributação assumido pela
contribuinte, no caso, o Lucro Real nos termos do art. 24, da Lei no
9.249, de 1995.
MULTA
QUALIFICADA.
REDUÇÃO.
RETROAÇÃO.
POSSIBILIDADE. Lei no 14.689/2023 c/c com o art. 106, II, “c”, do
CTN.
A conduta que tenha a finalidade de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador, obtendo-se como resultado, a redução ou a supressão de
tributo, está sujeita à multa qualificada aplicada sobre a totalidade ou
diferença do tributo omitido.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Aplicação da Súmula CARF 108. - Incidem juros moratórios, calculados
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. ADMINISTRADOR.
Os administradores ou gerentes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720033/2017-46
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.845 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720033/2017-46

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares arguidas e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reduzir o
índice da multa qualificada de 150% para 100%, pela aplicação do disposto no art. 44, § 1o, da
Lei no 9.430/1996, alterado pela Lei no 14.689/2023, por força da regra do art. 106, II, “c”, do
CTN.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laércio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Juciléia
de Souza Lima (Relatora).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário decorrente da constituição de crédito mediante
Auto de Infração que teve por origem diligência para verificar a regularidade fiscal do
Contribuinte referente ao ano-calendário de 2012, período em que apurou o seu lucro pela
sistemática do Lucro Real Trimestral.
Através da análise de sua escrituração contábil e fiscal- de suas DIPJ, DACON e
DCTF, ficou constatado a falta de recolhimento de PIS/COFINS e IPI, dentre outros tributos.
Sendo assim, a Recorrente foi intimada para apresentar seus livros fiscais, tanto
de sua matriz, como de suas filiais e a esclarecer de modo detalhado, apresentando a
documentação de suporte, a divergência, no montante de R$ 33.260.944,69, entre o valor de sua
Receita Bruta declarada em DIPJ e aquele obtido através do levantamento de suas notas-fiscais
eletrônicas.
Segundo a fiscalização, após a solicitação de prazo suplementar para o
cumprimento do solicitado, a Recorrente não atendeu a solicitação da fiscalização, nem
apresentou justificativa, apenas encaminhou livros de apuração do IPI, registro de entradas e de
saídas e CD com cópia da DIPJ e arquivos do SPED contábil, as quais constatavam divergências
vultuosas entre a receita do ano-calendário de 2012 declarada e a DACON. Constatou-se ainda,
que havia omissão de receitas tanto na DIPJ (R$ 33.260.944,69), como nas suas DACON (R$
21.744.933,15), sendo que essa omissão se deu em valores distintos.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.845 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720033/2017-46

Em relação ao PIS, foram autuadas as diferenças mensais entre os valores das
receitas obtidas através das notas-fiscais eletrônicas da empresa e aqueles declarados em sua
DACON.
Quanto aos créditos dessas contribuições foram extraídos da Escrituração Fiscal
Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-Contribuições) da empresa, obtida
junto ao Sistema Público de Escrituração Digital. O resultado encontra-se demonstrado abaixo:

A fiscalização entendeu que ao informar incorretamente o valor das bases de
cálculo de seus tributos nas suas DIPJ, DCTF, DACON, a Recorrente procurou impedir o
conhecimento, por parte da autoridade fiscal, do real valor dos tributos a que estava sujeito,
enquadrando-se, dessa forma, no previsto no § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/1996, com a
redação dada pela Lei no 11.488 de 2007. (art. 957 do RIR/1999).
Em razão das irregularidades encontradas, foi lavrado o respectivo Auto de
Infração (fls. 107/115), no valor de RS 1.471.974,87. Ademais, imputou-se ao Sr. Beni Adler,
sócio e administrador da empresa, a responsabilidade tributária solidária pela prestação de
declarações inverídicas sobre as receitas auferidas pela empresa recorrente, nos termos da
previsão constante no art. 135, III, do CTN).
Intimada da lavratura do Auto de Infração, a Recorrente apresentou impugnação a
qual mediante o Acórdão no 10-59.990, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento de Porto Alegre/RS, a qual considerou improcedente a defesa
apresentada pela Recorrente, conforme ementado abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.845 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720033/2017-46

Descabe a alegação de nulidade por conta de suposto cerceamento do
direito de defesa, quando, pelo exame dos autos, verifica-se que
autoridade lançadora descreveu corretamente a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária, com perfeita identificação da matéria
tributável. Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos
pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições
contidas no artigo. 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235,
de 1972, não há que se falar em nulidade do lançamento em questão.
ARBITRAMENTO. NÃO CABIMENTO.
Não tendo sido descaracterizada nem desclassificada a escrituração da
autuada, correto o procedimento fiscal de adotar, para fins dos
lançamentos realizados, o regime de tributação assumido pela
contribuinte, no caso, o Lucro Real, conforme mandamento do artigo 24,
da Lei no 9.249, de 1995, pelo que descabido o arbitramento pretendido
pela impugnante.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O prazo para constituição de crédito tributário referente às
contribuições para o PIS e a COFINS é de cinco anos. Ocorrendo o
pagamento antecipado, a contagem inicia-se na data do fato gerador.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MANUTENÇÃO.
A conduta que tenha a finalidade de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador, obtendo-se como resultado, a redução ou a supressão
de tributo, está sujeita à multa qualificada aplicada sobre a totalidade
ou diferença do tributo omitido.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu
vencimento.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. PESSOAS FÍSICAS E PESSOA
JURÍDICA.
Correto o procedimento do Fisco em arrolar, como sujeitos passivos
solidários e obrigadas em relação ao crédito tributário constituído, as
pessoas físicas e jurídicas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, na forma do que dispõe
o artigo 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. ADMINISTRADOR.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.845 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720033/2017-46

Os administradores ou gerentes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignados, os Recorrentes interpuseram Recurso Voluntário perante este
Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, em breve síntese, primeiro, alega a empresa
Recorrente:
i- Existência de decadência parcial para lançamento do crédito tributário;
ii- Nulidade do lançamento tributário por existência de vício material ao pugnar
pela reversão do lançamento do crédito com base no regime não-cumulativo, requerendo a sua
conversão pelo lançamento por arbitramento do lucro;
iii- Insuficiência probatória para manutenção do lançamento, unicamente, com
base nas notas fiscais e DACON;
iv- Alega ausência de motivação para imputação da multa qualificada;
v- Insurge-se contra incidência de juros sobre a multa de ofício.
Por sua vez, o Sr. Beni Adler, também na condição de Recorrente, alega:
i- Existência de cerceamento de defesa por ausência da descrição legal da infração
imputada;
ii- Defende a inexistência de motivação para imputação da responsabilidade nos
moldes do art. 135 do CTN;
iii- Pugna pelo afastamento da imputação da responsabilidade solidária por
ausência de critérios autorizadores dispostos no art. 124 do CTN e na jurisprudência, tais como:
interesse comum e/ou dissolução irregular do estabelecimento.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.845 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720033/2017-46

Os recursos são tempestivos, bem como, atendem aos demais pressupostos
processuais, portanto, deles conheço.
Todavia, ante a existência de preliminares prejudiciais ao mérito, passo a analisá-
las.

I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da decadência parcial
A empresa Recorrente aponta foi notificada do lançamento em 18/01/2017, ou
seja, após decorridos mais de cinco anos da ocorrência dos fatos geradores ocorridos até
17/01/2012. Por se tratar o PIS de tributo sujeito ao lançamento por homologação, não poderia a
fiscalização realizar lançamento quanto a fatos geradores ocorridos até 17/01/2012, eis que
fulminados pela decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN, por isso, requer que seja
reconhecida a decadência para constituição dos créditos tributários relativos ao período de
01/01/2012 a 17/01/2012.
A questão aqui é saber se será aplicada a regra do parágrafo 4o do art. 150 ou do
inciso I, do art. 173 do CTN para fins de decadência.
Pois bem.

No autos, é fato incontroverso que ocorreram pagamentos da PIS para o ano de
2012, inclusive para o período janeiro/2012 (conforme consulta Sistema SIEF - Documento de
Arrecadação – Consulta – Pagos). Mas também é incontroverso que o lançamento do crédito se
deu de ofício.

Como é exposto no presente voto, constatou-se prestação de informações
inverídicas em diversas declarações ao fisco federal e no Livro de Apuração do IPI,
revelando o intuito de impedir o conhecimento pela autoridade fiscal do real valor dos tributos
devidos.

Daí, é mister registrar que não está o lançamento tributário baseado, somente, no
não pagamento das contribuições, mas no pagamento feito a menor pelo contribuinte,
caracterizando a presença do dolo, na medida em que as diferenças apuradas pela fiscalização
nos valores a pagar de PIS para o período sob análise decorreram de conduta deliberada do
contribuinte, na intenção de reduzir ou suprimir esses valores, sujeitando a Recorrente às regras
do art. 173, do CTN nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula 555: "quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o
Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa"

Sendo assim, a ciência dos Autos de Infração se deu em 18/01/2017 (AR à fl.
149), sendo que os fatos objetos de análise do procedimento fiscalizatório e os lançamentos
lavrados incluem as competências de janeiro a dezembro de 2012.

Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.845 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720033/2017-46

No entanto, o fato gerador da PIS correspondente ao mês de janeiro/2012 tem sua
ocorrência no seu último dia, ou seja, 31/01/2012, do qual contados 05 anos tem-se o prazo final
para lançamento de ofício em 31/01/2017, posterior, portanto, à data da ciência do Auto de
Infração ao contribuinte.

Sendo assim, o período compreendido entre 01/01/2012 a 31/01/2012 não se
encontra alcançado pela decadência nos termos do inciso I, do art. 173, do CTN.

1.2- Da nulidade do lançamento por vício material: lançamento das contribuições com base
no regime não-cumulativo, do cerceamento de defesa e a alegação de insuficiência
probatória
Defende a empresa Recorrente existir vício material na constituição do crédito
tributário dado que, segundo o entendimento dela, haveria incorreta indicação da base de cálculo
das contribuições lançadas, ao defender que não estariam presentes as condições para que a base
de cálculo das contribuições se desse com base no regime não-cumulativo, mas, tão somente,
teria que ter se dado com base no lucro arbitrado.
Outrossim, pelas razões já expostas, alega suposta insuficiência probatória dos
lançamentos dado que as notas fiscais não teriam sido juntadas pela fiscalização, o que implicou
no cerceamento de seu direito de defesa, por isso, pugna pelo reconhecimento de nulidade do
lançamento.
Por sua vez, o acórdão recorrido entendeu não haver nulidade na constituição do
crédito, ainda, ressalta que a Recorrente aponta como preliminares, matérias que, na verdade, se
tratam de questões de mérito.
Neste ponto, entendo ter razão o julgador de piso. No tocante, à base de cálculo
para lançamento das contribuições, esta será tratada neste voto como questão de mérito.
Sendo que, quanto à nulidade do auto de infração por suposta insuficiência
probatória dos lançamentos dado que as notas fiscais não teriam sido juntadas pela fiscalização,
compulsando-se os autos, evidencia-se que a autuação se deu por ausência de justificativa do
próprio contribuinte, o qual se esquivou em demonstrar as diferenças apontadas pela
fiscalização.
Outrossim, as notas fiscais foram emitidas pela própria contribuinte, assim como a
DACON foi por ela informada, bem como, estavam em seu poder. Embora, tenha sido intimada
a apresentar os documentos e justificativas solicitadas pela fiscalização, a Recorrente preferiu
assim não fazer, como traz o acórdão recorrido (e-fls. 269):
Através do Termo de Intimação, datado de 27/01/2015, a empresa foi intimada
a apresentar seus livros de apuração do IPI, tanto de sua matriz, como de suas
filiais e a esclarecer de modo detalhado, apresentando a documentação de
suporte, a divergência, no montante de R$ 33.260.944,69, entre o valor de sua
Receita Bruta declarada em DIPJ e aquele obtido através do levantamento de
suas notas-fiscais eletrônicas.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.845 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720033/2017-46

Após a solicitação de prazo suplementar para o cumprimento do solicitado, a
impugnante protocolizou documento no qual NÃO APRESENTOU QUALQUER
JUSTIFICATIVA para a diferença apontada.
Verificou-se ainda que, a contribuinte omitiu receitas tanto na sua DIPJ (R$
33.260.944,69), como nas suas DACON (R$ 21.744.933,15). Em relação ao
PIS, foram autuadas as diferenças mensais entre os valores das receitas obtidas
através das notas-fiscais eletrônicas da empresa e aqueles declarados em sua
DACON. Já os créditos dessas contribuições foram extraídos da Escrituração
Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita (EFD-
Contribuições) da empresa, obtida junto ao Sistema Público de Escrituração
Digital
Convém ressaltar que os valores apurados pela autoridade autuante foram
elaboradas com dados da escrituração contábil e fiscal, de notas-fiscais
eletrônicas, de DIPJ, DACON e DCTF, bem como das respostas e documentos
apresentados pela própria impugnante.
E no que pese a alegação de cerceamento de defesa, a Recorrente também não
encontrou dificuldades para se defender, já que não existiam dados que a Recorrente não pudesse
alcançar a partir de registros que estavam em seu poder, não havendo o que se falar em
cerceamento de defesa.
Por fim, somente, para arrematar, o auto de infração foi lavrado por servidor
competente, descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente,
arrolando todas as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente
as disposições do art. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.845 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720033/2017-46

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

Desse modo, as conheço, porém, afasto as preliminares arguidas.

II- DO MÉRITO
2.1- Da base de cálculo para o lançamento das contribuições
Ante a constatação de omissões de receitas, para o lançamento das contribuições,
pugna a Recorrente pelo arbitramento do lucro, em vez, do lançamento das contribuições com
base no regime não-cumulativo.
Em observância à legalidade, neste tópico recursal, o acórdão recorrido não
merece reforma.
Primeiro, a contabilidade da Recorrente não foi descaracterizada, nem tida como
imprestável, pelo contrário, foi tomada como válida, tanto que o Fisco, para fins do PIS, autuou
as diferenças mensais entre os valores das receitas obtidas através das notas-fiscais eletrônicas da
empresa e aqueles declarados em sua DACON. Daí, não sendo desclassificada nem repudiada a
escrituração da Recorrente, entendo, que de fato, não haveria porque proceder-se ao
arbitramento, antes é necessário obedecer a regra contida no artigo 24, da Lei no 9.249, de
26/12/1995:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
Ademais, como se sabe, o arbitramento do lucro é medida extrema, excepcional
de auditoria, devendo ser aplicado pela fiscalização quando não há outra forma de determinação
do crédito tributário.
A meu ver, resta correto o lançamento das contribuições com base no regime de
tributação a que está submetida a empresa Recorrente.

2.2- Da Multa Qualificada
Segundo o TVF, a imputação da multa qualificada se deu pela informação
incorreta das bases de cálculo das contribuições com o intuito de “impedir o conhecimento”
por parte da autoridade fiscal, do real valor a que estava sujeito, nos termos do art. 44, da Lei
9.430/96.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.845 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720033/2017-46

O recorrente em sua defesa afirma que não houve a ocorrência do dolo, mas
simples omissão, por isso, pleiteia a aplicação da Súmula 14 do CARF (A simples apuração de
omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo).
Entretanto, compulsando-se os autos evidencia-se que não se trata de simples
omissão, os valores não declarados são superiores a 100%, conforme tabela abaixo:

Merecendo a multa qualificada ser mantida pelos fundamentos lançados pela
autoridade fiscal, todavia, merece ela ser reduzida de 150% para 100%, pela aplicação do
disposto no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, alterado pela Lei no 14.689/2023, por força da
regra do art. 106, II, “c”, do CTN.
2.3- Juros sobre a multa de ofício
Pleiteia a Recorrente pelo afastamento da incidência dos juros sobre a multa de
ofício, entretanto, diante da edição da recente Súmula deste CARF - 108, a aplico.
-Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente
à multa de ofício.
2.4- Da solidariedade passiva do sócio- Sr. Beni Adler

Com relação à solidariedade passiva do Sr. Beni Adler, foi-lhe imputada a
responsabilidade solidária nos termos do art. 135, III, do CTN diz o TVF:
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.845 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720033/2017-46

Ressalta-se aqui que o Sr. Beni Adler era o sócio majoritário da sociedade
empresária autuada, à época dos fatos geradores, sendo detentor de 60% das quotas sociais.
Também era o único administrador, com investidura dos mais amplos e gerais poderes de
gestão e administração (fls. 16/22).

Alega o sócio Recorrente cerceamento do seu direito de defesa em relação à
ausência de especificação, no termo de verificação fiscal, da hipótese do art. 135 do CTN
sobre cujo enquadramento estaria assentada a sua responsabilização tributária. Essa falha
impediria, segundo ele, a possibilidade de se defender, uma vez que não saberia qual foi a sua
conduta ilícita. Diz também que a falta de motivação tornaria nulo o ato administrativo.
Ademais, sustenta o sócio Recorrente que a simples acusação de omissão de
receitas e o não recolhimento de tributo não seriam suficientes para caracterizá-lo como
responsável.
Vejamos.
1o) Conforme expresso nos AIMM, a responsabilidade decorre da hipótese
prevista no inciso III do art. 135 do CTN, pois o imputado é representante da pessoa
jurídica de direito privado (administrador);
2o) a motivação do ato está devidamente expresso;
3o) em sendo Beni Adler, o sócio com poderes de gestão e de administração, a
responsabilização dele não se dá de forma genérica, mas com base na existência de poderes de
gestão anormais, os quais extrapolaram os poderes atribuídos aos gestores por meio dos
estatutos, contrato social ou da lei, delimitando assim também precisamente quem será o
responsável pelos atos praticados;
4o) Ademais, conforme preceitua o art. 136 do CTN, “Salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”. Note-se que
se extrai do texto normativo, também, que a responsabilidade por infrações independe da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, bastando o potencial de lesão resultante da
conduta do agente. No presente caso, cabe acrescer que o Recorrente era administrador único
da empresa, daí, naturalmente, ele foi o agente dos atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, quer praticando os atos diretamente ou, no
mínimo, assumindo o risco em relação aos resultados.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.845 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.720033/2017-46

Portanto, não houve o alegado cerceamento do direito de defesa em relação à
imputação da responsabilidade tributária; não houve falta de motivação; e a responsabilidade
tributária restou justificada.

III- CONCLUSÃO
Diante de todo acima exposto, voto por conhecer dos Recursos Voluntários
ofertados, afastar as preliminares arguidas e no mérito, dar-lhes parcial provimento para
reduzir o índice da multa qualificada de 150% para 100%, pela aplicação do disposto no art. 44,
§ 1o, da Lei no 9.430/1996, alterado pela Lei no 14.689/2023, por força da regra do art. 106, II,
“c”, do CTN.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima

Fl. 450
DF CARF MF
Original